Tribunal: TJMT
Processo: 0012401-47.2016.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0012401-47.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE DE JESUS - CPF: 973.798.081-68 (RECORRENTE), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTIANE DE JESUS - CPF: 973.798.081-68 (RECORRIDO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

0012401-47.2016.8.11.0015

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Embargante(s):

Estado de Mato Grosso

Embargado(s):

Cristiane de Jesus,

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS EQUIVOCADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto a contradição apontada, no que concerne aos honorários.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Município de Sinop, mas negou-lhe provimento e manteve a sentença que havia condenado solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop/MT, ao fornecimento do medicamento Enoxaparina pelo período de tratamento indicado pelo médico da Autora, bem como condenou o Recorrente Município de Sinop, em honorários advocatícios em mais 5% além da condenação do percentual de
10% (dez por cento) a imposta na sentença de primeiro grau, que ocorreu de forma
solidária com o outro reclamado (Estado de Mato Grosso).

O Embargante Estado de Mato Grosso, alega que a decisão é contraditória, tendo em vista que na sentença a condenação a título de honorários advocatícios ocorreu no patamar de R$ 1.000,00, e não sob a percentual de 10%, como destacado na decisão, ora embargada.

Desta forma, requer que que sejam acolhidos os presentes embargos, para suprir a contradição apontada.

Os Embargados foram intimados para apresentarem contrarrazões aos Embargos, mas deixaram transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, a decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

“5. Recurso improvido. Sem custas processuais em face ao disposto no art. no art. 460 da CNGC. Elevo o valor da condenação por honorários somente em relação ao Recorrente, em mais 5% (cinco por cento), além da condenação a este título no percentual de 10% (dez por cento) a imposta na sentença de primeiro grau, que ocorreu de forma solidária com o outro reclamado (Estado de Mato Grosso).”
.

Entretanto, verifico que razão assiste ao Embargado, posto que na sentença a condenação a título de honorários advocatícios ocorreu de forma solidária, mas no patamar de R$ 1.000,00.

Assim, em razão do equívoco no momento da fixação de elevação do honorários advocatícios, bem como da informação de que os reclamados haviam sido condenados no importe de 10% sobre o valor da condenação, acolho a pretensão recursal no intuito de sanar a condenação dos honorários advocatícios.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência da contradição no acórdão
O ACOLHO
, passando o item 5 da Súmula do Julgamento ter a seguinte redação:

“5. Recurso improvido. Sem custas processuais em face ao disposto no art. no art. 460 da CNGC. Elevo o valor da condenação por honorários somente em relação ao Recorrente Município de Sinop, em mais R$ 500,00, além da condenação a este título no percentual de R$ 1.000,00, que foi imposto na sentença de primeiro grau, qual ocorreu de forma solidária com o outro reclamado (Estado de Mato Grosso).”
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022